Tribunal: TJPA
Processo: 0879054-87.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10863 - Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0879054-87.2020.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO DE EDUCACAO, CULTURA, PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL

APELADO: DIAGNOSTICO POR IMAGENS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LGPD. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por DIAGNÓSTICO POR IMAGENS LTDA contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por associação civil (ADECAMBRASIL), reconhecendo sua legitimidade ativa para propor ação civil pública fundada em suposto descumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento.

2.

A embargante sustenta omissão e contradição quanto ao reconhecimento da pertinência temática da associação, alegando ausência de demonstração concreta de vínculo com a demanda e requer efeitos infringentes.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta (i) omissão ou (ii) contradição quanto ao reconhecimento da legitimidade ativa da associação autora, especialmente no que se refere à pertinência temática.

III. Razões de decidir

4.

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

5.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia acerca da legitimidade ativa e da pertinência temática, com análise concreta do estatuto da associação e de seus objetivos institucionais.

6.

Restou consignado que a entidade possui finalidade estatutária compatível com a defesa de direitos difusos e coletivos de consumidores, evidenciando vínculo com a demanda baseada na LGPD.

7.

Não há omissão, pois todas as teses relevantes foram apreciadas; tampouco há contradição interna, uma vez que o julgado apresenta coerência lógica entre fundamentos e conclusão.

8.

A pretensão da embargante revela mero inconformismo e tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que é incabível na via aclaratória, conforme jurisprudência do STJ.

9.

Ausentes vícios, impõe-se a rejeição dos embargos, sendo indevida, no caso, a aplicação de multa por caráter protelatório, embora cabível advertência.

IV. Dispositivo e tese

10.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a legitimidade ativa e a pertinência temática da associação autora em ação civil pública.”

Dispositivos legais citados:

CF/1988, art. 5º, XXI;
CPC, arts. 1.022 e 485, VI;
CDC, arts. 81 e 82;
Lei nº 7.347/1985, art. 5º;
Lei nº 13.709/2018 (LGPD).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.824.718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 17/03/2022;
STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.507.115/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 07/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0879054-87.2020.8.14.0301

EMBARGANTE: DIAGNÓSTICO POR IMAGENS LTDA

EMBARGADA: ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL – ADECAMBRASIL

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
DIAGNÓSTICO POR IMAGENS LTDA
em face do Acórdão que
conheceu
do recurso de apelação interposto por ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL – ADECAMBRASIL e lhe
deu provimento
, para o fim de
reformar integralmente a sentença apelada
, reconhecendo a
legitimidade ativa
da autora e
determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito
, nos termos da fundamentação.

A
ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL – ADECAMBRASIL
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital, nos autos da Ação Civil Pública com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada e/ou Medida Liminar, que JULGOU EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, por falta de legitimidade, com base no art. 485, VI, do CPC.

Nas suas razões recursais, a ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL – ADECAMBRASIL alega que a ação teve como fundamento o descumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), sendo apresentada documentação comprobatória e elementos probatórios como vídeos e ausência de Relatório de Impacto à Proteção de Dados. Ainda assim, a ação foi extinta com base em alegada ilegitimidade ativa da associação.

Sustenta que a sentença contrariou entendimento pacificado nos tribunais superiores e decisões anteriores do próprio TJPA, que já reconheceram a legitimidade da ADECAMBRASIL para propor ações coletivas em defesa de consumidores.

A entidade afirma preencher todos os requisitos legais previstos na LACP e no CDC, tendo inclusive atuação reconhecida em conselhos e órgãos de defesa dos direitos difusos.

Alega, ainda, que a exigência de demonstração de “dano concreto” para o reconhecimento de dano moral coletivo ofende a Constituição e a LGPD, destacando que, nesses casos, o dano é presumido (in re ipsa), dada a natureza difusa dos direitos violados.

Por fim, a ADECAMBRASIL requer a anulação da sentença com o imediato julgamento do mérito pelo Tribunal, à luz da teoria da causa madura, com a condenação da empresa apelada pelos danos morais coletivos decorrentes do descumprimento da LGPD.

Subsidiariamente, caso não seja aplicada tal teoria, a autora requer o reconhecimento de sua legitimidade ativa e o retorno dos autos à vara de origem para regular prosseguimento do feito.

Nas contrarrazões, a empresa DIAGNÓSTICO POR IMAGENS LTDA sustenta que a associação autora é parte ilegítima para propor a ação civil pública, por não apresentar autorização expressa dos associados, conforme exigido pelo STF no julgamento do RE 573.232/SC.

Alega ainda que a entidade não demonstrou pertinência temática com o objeto da demanda, o que justificaria a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Cita precedentes do STF e STJ que exigem a autorização assemblear para legitimar a representação judicial em ações coletivas promovidas por associações.

A empresa também argumenta que a via eleita é inadequada, uma vez que os direitos supostamente violados são de natureza individual e não coletiva. Sustenta que a ação civil pública não é o meio apropriado para tratar de alegações sem demonstração de danos concretos ou afetação coletiva.

Além disso, alega que a associação ajuizou diversas ações semelhantes com base em argumentos genéricos, o que revelaria tentativa de enriquecimento ilícito. Defende que a proteção de dados, por mais relevante que seja, não transforma automaticamente todo e qualquer caso de descumprimento da LGPD em questão de interesse coletivo ou nacional.

No mérito, a empresa afirma que já adotava medidas de proteção de dados antes mesmo da vigência da LGPD, como a implementação de termo de consentimento e a designação formal de encarregado de dados. Defende que, mesmo sob a ótica da nova legislação, sua política interna já estava adequada e, portanto, não há que se falar em violação legal.

Ao final, requer a manutenção da sentença que extinguiu a ação sem resolução de mérito, e, subsidiariamente, caso seja reconhecida a legitimidade da associação, que os autos retornem ao juízo de origem para regular instrução processual, afastando-se a aplicação da teoria da causa madura.

O Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso de apelação interposto pela ADECAMBRASIL, defendendo a
manutenção da sentença que extinguiu a ação sem resolução de mérito
por ilegitimidade ativa da associação.

Argumenta que as alegações são
genéricas, sem comprovação concreta de dano
ou nexo causal, e que
o dano moral coletivo não pode ser presumido
, sendo necessária a demonstração de lesão efetiva.

Além disso, ressalta que a empresa recorrida demonstrou adequação à LGPD e que
não há pertinência temática suficiente
entre a atuação da associação e o objeto da ação.

O processo foi pautado para apreciação na sessão de julgamento 3ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual a realizar-se no dia 10-02-2026, às 14:00.

O Colegiado proferiu julgamento, nos seguintes termos:

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DA LGPD. EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIMENTO DE LEGITIMIDADE DA ASSOCIAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por associação civil (ADECAMBRASIL) contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação civil pública proposta em face de clínica de diagnóstico por imagem, por suposto descumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

2. A sentença recorrida reconheceu a ilegitimidade ativa da associação com fundamento no art. 485, VI, do CPC, acolhendo argumento de ausência de autorização expressa dos associados para a propositura da demanda.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em saber se a associação recorrente possui legitimidade ativa, à luz do Código de Defesa do Consumidor e da Lei da Ação Civil Pública, para propor ação civil pública com fundamento na LGPD, sem necessidade de autorização individual ou assemblear de seus associados.

III. Razões de decidir

4. A associação recorrente encontra-se regularmente constituída há mais de um ano e possui, entre seus objetivos estatutários, a defesa judicial e extrajudicial dos interesses de consumidores e contribuintes.

5. Nos termos do art. 82, IV, do CDC, está legitimada a propor ação civil pública como substituta processual, dispensando-se a autorização expressa dos filiados, conforme jurisprudência pacífica do STJ (REsp 1.325.857/RS).
6. A tese firmada no RE 573.232/SC do STF refere-se exclusivamente à representação processual nas ações coletivas ordinárias, não se aplicando à substituição processual exercida nas ações civis públicas fundadas no CDC e na LACP.

7. O objeto da ação envolve, em tese, interesse transindividual decorrente de tratamento indevido de dados pessoais de consumidores, o que justifica o uso da via coletiva.

8. Verificada a pertinência temática entre os fins institucionais da associação e o objeto da demanda, impõe-se o reconhecimento de sua legitimidade ativa.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação conhecida e provida para reformar integralmente a sentença e reconhecer a legitimidade ativa da associação, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da ação.

Tese de julgamento
:

"1. As associações regularmente constituídas há pelo menos um ano e com finalidade estatutária de defesa dos consumidores possuem legitimidade para propor ação civil pública com fundamento na LGPD, independentemente de autorização expressa dos associados.
2. A atuação da associação nessa hipótese configura substituição processual, não incidindo a exigência de autorização prevista para representação processual no RE 573.232/SC do STF."

Dispositivos legais citados
:

CF/1988, art. 5º, XXI;

CPC, arts. 485, VI, e 321;

CDC, arts.
81, parágrafo único, III, e 82, IV;

Lei nº 7.347/1985 (LACP), art. 5º, V;

Lei nº 13.709/2018 (LGPD).

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.325.857/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 01/02/2022;

STJ, REsp 1.649.087/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 04/10/2018;

STF, RE 573.232/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 04/09/2014.

A DIAGNÓSTICO POR IMAGENS LTDA opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO sustentando a existência de omissão e contradição no julgado, alegando que o tribunal reconheceu a pertinência temática com base em estatuto genérico, sem demonstrar vínculo concreto com a demanda.

Requer o saneamento dos vícios, com esclarecimento dos critérios adotados e, com efeitos infringentes, o afastamento da legitimidade da associação.

A ADECAMBRASIL apresentou contrarrazões sustentando que não há omissão ou contradição no acórdão, o qual reconheceu de forma fundamentada sua legitimidade ativa em ACP sobre LGPD.

Afirma que os embargos são meramente protelatórios e baseados em interpretação equivocada do estatuto, defendendo que sua atuação está claramente ligada à proteção do consumidor.

Requer, ao final, o não provimento dos embargos e a aplicação de multa de 2% por caráter protelatório.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Os embargos de declaração, como cediço, constituem instrumento processual de integração e esclarecimento das decisões judiciais, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa, tampouco à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

No caso em exame, a parte embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão, especialmente quanto ao reconhecimento da pertinência temática da associação autora, alegando que tal conclusão teria se fundado em estatuto genérico, sem a devida demonstração de vínculo concreto com a demanda. Todavia, a leitura atenta do acórdão embargado evidencia, de forma inequívoca, que todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram devidamente enfrentadas, com fundamentação clara, coerente e suficiente.

Com efeito, o acórdão foi expresso ao delimitar a controvérsia e ao enfrentar o ponto nodal da demanda, consignando, de forma categórica, que
“a controvérsia cinge-se à verificação da legitimidade da associação apelante para propor ação civil pública em defesa de suposta violação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)”
. A partir dessa premissa, desenvolveu-se raciocínio lógico-jurídico completo, com base no microssistema de tutela coletiva, especialmente nos arts. 81 e 82 do Código de Defesa do Consumidor.

No tocante à pertinência temática, o acórdão não se limitou a referências genéricas, mas examinou concretamente o estatuto da associação, consignando que
“consoante se extrai do art. 3º, I, de seu estatuto social [...] expressamente contempla, dentre os objetivos institucionais, a proteção judicial e extrajudicial de direitos individuais, difusos e coletivos de consumidores e contribuintes em geral”
. E concluiu, de modo inequívoco, que
“há, portanto, inegável pertinência temática entre a finalidade estatutária da associação e o objeto da demanda”.

A alegação de omissão, portanto, não se sustenta, porquanto a matéria foi expressamente apreciada, ainda que em sentido contrário à pretensão da embargante. Do mesmo modo, não há falar em contradição interna, uma vez que o julgado apresenta coerência lógica entre premissas e conclusão, inexistindo qualquer incompatibilidade entre seus fundamentos.

Na realidade, o que se observa é a tentativa da embargante de rediscutir matéria já decidida, buscando a reforma do julgado por via inadequada, o que não se admite em sede de embargos de declaração. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido, conforme se extrai do seguinte precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA . IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes . 2. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 17/03/2022)

No mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO [...] AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. MERO INCONFORMISMO. [...] 3. A transcrição das razões dos embargos demonstra que o intuito da parte embargante é a rediscussão da matéria julgada, o que não é cabível em recurso declaratório. [...] 6. A reiteração de argumentos já examinados e rechaçados caracteriza intuito protelatório, ensejando a aplicação de multa.” (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 2507115/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 07/11/2024)

Ressalte-se, ademais, que o acórdão embargado enfrentou de forma expressa a distinção entre representação e substituição processual, afastando a aplicação do entendimento firmado no RE 573.232/SC, ao consignar que, nas ações civis públicas,
“a associação atua como substituta processual, não se exigindo a autorização expressa dos substituídos”
, o que reforça a completude da prestação jurisdicional.

Dessa forma, inexistindo qualquer vício a ser sanado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

No que tange ao pedido de aplicação de multa por caráter protelatório, embora se verifique a nítida intenção de rediscussão do mérito, entendo, neste momento, não estarem presentes elementos suficientes para a imposição da penalidade, recomendando-se, contudo, advertência quanto ao uso indevido da via aclaratória.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer dos embargos de declaração opostos por DIAGNÓSTICO POR IMAGENS LTDA e, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO
, por inexistirem omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, mantendo-o integralmente por seus próprios fundamentos.

Advirta-se a parte embargante de que a oposição de novos embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/05/2026